Tribunal: STF
Processo: ARE 1252209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 13, Vol. 5):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). LEI ESTADUAL N. 18.468/2015 (NORMA ESPECIAL), QUE DISPÕE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS E QUITADOS COM OS BENEFÍCIOS DESTA LEI FICAM LIMITADOS A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INCLUSO NO PARCELAMENTO. ALEGAÇÃO DO IMPETRADO DE QUE A DISPOSIÇÃO CONTRARIA O ARTIGO 85, §§ 14 E 19 DO NCPC (NORMA GERAL). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PARA A SOLUÇÃO DA ANTINOMIA APARENTE. ART. 2º, § 2º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DE RECOLHER OS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 1º, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 18.468/2015. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI 12.016/2009.”
    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida foram acolhidos para sanar erro material e determinar a vinculação dos valores depositados judicialmente pelo impetrante ao mandado de segurança impetrado (fl. 31, Vol. 6). 
    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado, foram rejeitados (fl. 67, Vol. 6).
    No apelo extremo, com amparo no art. 102, “a” e “d”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 22, I, parágrafo único, da Constituição, pois (a) o acórdão recorrido, “a pretexto de aplicar o critério da especialidade, fez norma estadual especial sobrepor-se, em matéria de Direito Civil e Direito Processual Civil, ao CPC/2015 - catalogado, pelo acórdão, como norma geral” (fl. 26, Vol. 7); (b) “a União Federal - e nenhum outro ente federativo - dispõe de competência legislativa (privativa) em matéria de Direito Civil e Direito Processual Civil”, podendo, contudo, “delegá-la, é fato, desde que o faça por lei complementar” (fl. 27, Vol. 7); e (c) “ao supor que a lei ordinária (CPC/2015) delega competência legislativa privativa da União Federal (Direito Civil e Processual Civil) aos outros entes políticos, o TJ/PR atribuiu conteúdo inconstitucional ao art. 85, §19, CPC/2015” (fl. 30, Vol. 7). 
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso pela incidência da súmula 282/STF (fl. 45, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, o prequestionamento da matéria. No mais, repisa as alegações de mérito do Recurso Extraordinário (fl. 15, Vol. 8). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional na forma como veiculada pela parte recorrente, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (CPC, LINDB e Lei Estadual 18.468/2015), decidiu que a impetrante possui direito líquido e certo ao recolhimento dos honorários advocatícios nos termos fixados em lei estadual.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia, dependeria, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente